Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE DEFENSIVA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA.
1. A decisão de bloqueio de valores de propriedade dos pacientes foi proferida em medida cautelar inominada que se encontra vinculada à ação penal onde já oferecida denúncia.
2. O pedido de trancamento da ação penal, formulado diretamente para este tribunal, acarreta supressão de instância e impede que se avance no mérito do habeas corpus.
3. Habeas corpus não conhecido.